Tribunal: CARF
Processo: 10730.722768/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO DIRETOR-PRESIDENTE DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o Contribuinte diretor-presidente da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto retido na fonte e não recolhido.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722768/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.598 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
VICTOR MANUEL RETAMAL ARAYA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO
DIRETOR-PRESIDENTE
DA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o
Contribuinte diretor-presidente da fonte pagadora, incabível a compensação de
imposto retido na fonte e não recolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/REC,
consubstanciada no Acórdão no 11-48.403 (fl. 20), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722768/2011-16
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722768/2011-16

Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 14) com vistas a exigir
débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
(fl. 15), informa a autoridade administrativa fiscal que o contribuinte, administrador da fonte
pagadora MORRINHO MINERAÇÃO LTDA CNPJ 03.212.955/0001-09, não apresentou
comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de compensação
e DCTF.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), alegando, em síntese, que a responsabilidade quanto ao
recolhimento, aos cofres públicos, do IRRF relativo ao Ano-Calendário2008, no valor total de
R$ 171.713,56, é da empresa MORRINHO MINERAÇÃO LTDA., CNPJ 03.212.955/0001-09,
para a qual Victor Manuel Retamal Araya tem trabalhado, na função de Diretor-Presidente, sem
participação societária na empresa, desde o ano de 2007, uma vez que, de sua remuneração
mensal, todos os valores relativos ao IRRF foram todos devidamente retidos.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 11-48.403 (fl. 20), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO DE IRRF. DIRIGENTE DA PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÕES.
Por força da responsabilidade tributária solidária, a compensação do IRRF incidente
sobre rendimentos de diretor, titular ou sócio-administrador da fonte pagadora está
condicionada à comprovação do efetivo recolhimento das retenções efetuadas pela
pessoa jurídica, não sendo suficiente a apresentação de comprovantes de rendimentos ou
de DIRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 30, reiterando os termos da impugnação então apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de
Notificação de Lançamento (fl. 14) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física
em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722768/2011-16

Na impugnação apresentada, o Contribuinte defendeu, em síntese, que a
responsabilidade quanto ao recolhimento, aos cofres públicos, do IRRF relativo ao Ano-
Calendário2008, no valor total de R$ 171.713,56, é da empresa MORRINHO MINERAÇÃO
LTDA., CNPJ 03.212.955/0001-09, para a qual Victor Manuel Retamal Araya tem trabalhado,
na função de Diretor-Presidente, sem participação societária na empresa, desde o ano de 2007,
uma vez que, de sua remuneração mensal, todos os valores relativos ao IRRF foram todos
devidamente retidos.
A DRJ, por seu turno, manteve hígido o lançamento fiscal, nos seguintes termos,
em síntese:
A lide se restringe à análise sobre a compensação, na declaração de ajuste anual, do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 171.713,56, retido pela
fonte pagadora “Morrinho Mineração Ltda”, empresa na qual o impugnante figura na
condição de Diretor-Presidente.
(...)
A responsabilidade tributária por eventual não recolhimento do IRRF se estende a
terceiros (acionistas controladores, diretores, gerentes e representantes de pessoas
jurídicas de direito privado). Dessa maneira, para que possam compensar o imposto
retido sobre rendimentos percebidos de fonte pagadora pela qual são responsáveis, os
dirigentes devem fazer prova do total do recolhimento das retenções efetuadas pela
pessoa jurídica, não sendo suficiente a apresentação de informe de rendimentos ou de
Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
(...)
Por oportunidade da impugnação, a defesa não apresenta documentos referentes ao
recolhimento ou a compensação dos valores do IRRF. Nem tampouco apresentou
documentos comprobatórios quando intimado para tal pela fiscalização.
Em sede de recurso voluntário, o Contribuinte basicamente reitera o seu
argumento de defesa no sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento e pagamento do
IRRF aos cofres públicos é exclusiva da fonte pagadora, tendo apresentado ATA de Reunião de
Socios Cotistas, na qual fica bem claro que o Recorrente era mero empregado remunerado pela
empresa e comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na fonte ano
calendário 2008.
Pois bem, razão não assiste ao Recorrente no caso em análise.
Sobre o tema, o inciso II do parágrafo único do art. 121 do CTN estabelece que:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.
O art. 128 do mesmo diploma legal dispõe que:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
O artigo 45 do CTN, por sua vez, estabelece que a lei poderá atribuir a
responsabilidade da fonte pagadora reter e recolher o tributo, in verbis:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722768/2011-16

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Neste espeque, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda
da pessoa física, podendo o contribuinte, pessoa física, quando da apresentação de sua DAA,
deduzir as parcelas do imposto retidas antecipadamente:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I – as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura PRONAC, de
que trata o art, 90;
III – os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V – o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
Nesta mesma linha é, pois a redação do art. 55 da Lei no 7.450/85:
Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Da leitura dos dispositivos acima colacionados, chega-se a conclusão de que, para
a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de
retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial.
Nos casos em que o contribuinte é sócio, administrador, gerente da pessoa
jurídica, como no caso em tela, a regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa física,
por ser alguém com poderes de gestão da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a
empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda
retido na fonte.
Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja o responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido.
O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CTN:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722768/2011-16

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
No caso em análise, a fiscalização entendeu que, enquanto administrador da fonte
pagadora (diretor-presidente, nas palavras do próprio Recorrente), o Contribuinte não
comprovou o recolhimento do imposto de renda retido na fonte que lhe caberia, enquanto
colaborador da sociedade jurídica.
Assim, não estando comprovado o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte
pela fonte pagadora, da qual o Contribuinte era diretor-presidente, é de se manter a respectiva
glosa.
Cabe trazer à colação a jurisprudência administrativa que ratifica o
posicionamento esposado no presente voto:
Acórdão no 2201003.977, de 04/10/2017
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIRETOR DA
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LEGAL.
É descabida a compensação de IRPF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso
de diretor da pessoa jurídica fonte pagadora dos rendimentos, quando não comprovado
o recolhimento, tendo em vista a sua responsabilidade solidária.
Acórdão no 2802003.066, de 13/08/2014
Exercício: 2004
IRRF. DEDUÇÃO DIRPF. SÓCIO OU DIRETOR. COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio ou dirigente da fonte pagadora, a dedução
do imposto retido na fonte fica condicionada à comprovação do seu efetivo pagamento,
em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária. Não havendo a
comprovação do pagamento do tributo pela fonte pagadora, deve-se negar a dedução ao
beneficiário.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 2801000.991, de 21/10/2010
Exercício: 1997
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROVA. COMPENSAÇÃO.
Os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras do sujeito passivo
são elementos hábeis de prova da retenção declarada e compensação pleiteada, exceto
nas hipóteses de responsabilidade tributária solidária ou de comprovação de erro ou
outro vício nos referidos documentos.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 2202000.788, de 22/09/2010
Exercício: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. GLOSA DE FONTE RESPONSABILIDADE.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722768/2011-16

Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação da fonte quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.
Acórdão CSRF/0401.181, de 04/11/2008
Exercício: 1999
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos rendimentos.
Recurso Especial do Procurador provido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital